Tribunal: CARF
Processo: 10830.908891/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908891/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.464 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SUPERMERCADOS DALBEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE PER/DCOMP.
O CARF não é competente para analisar pedido de retificação ou cancelamento
de Declarações de Compensação transmitidas pelo sujeito passivo, cuja
competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP apresentado para utilização de crédito relativo à saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2006.
A compensação foi parcialmente homologada porque não houve confirmação do
recolhimento de parte da estimativa do período de apuração 03/2006, no valor de R$ 10,00.
Conforme ao que se depreende do detalhamento do crédito anexo ao despacho
decisório, a Recorrente pleiteou o reconhecimento de crédito de saldo negativo (ano-calendário
2006), no valor de R$ 1.402.725,27, do qual foi reconhecido como saldo disponível o valor de
R$ 1.402.725,27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908891/2011-96
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908891/2011-96

A única parcela não confirmada para o reconhecimento total do crédito foi a
estimativa de março/2006, no valor de R$ 10,00.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que instaurou a lide
administrativa, demonstrando o recolhimento do valor de R$ 10,00.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/POA proferiu
o acórdão 10-49.977 – 5a Turma da DRJ/POA, julgando procedente a manifestação de
inconformidade após ter localizado nos sistemas da RFB o pagamento da estimativa de
março/2006.
Importante destacar que mesmo após o reconhecimento do crédito adicional, o
crédito disponível não foi suficiente para a homologação de todas as compensações.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando:
(i)
alega ter incorrido em erro de fato no preenchimento da DCOMP, tendo
compensado o débito de estimativa do mês de março 2007 nas DCOMP
1628.84424.200407.1.3.02-0300 e 38002.60508.200407.1.3.02-6405; e
(ii)
afirma que o erro de fato deve ser superado para compensação dos demais
débitos em respeito ao princípio da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo.
Considerando o crédito adicional reconhecido pela DRJ na ocasião do julgamento
da manifestação de inconformidade, deve-se destacar que todo o crédito pleiteado pela
Recorrente foi confirmado e utilizado para compensação de débitos informados pela Recorrente
em várias DCOMPs.
Contudo, o crédito disponível não foi suficiente para compensar todos os débitos,
remanescendo parte dos débitos objeto da DCOMPs 17352.00008.301007.1.3.02-3423
(homologada parcialmente) e 00762.90591.261107.1.3.02-0348 (não homologada).
Dessa forma, a Recorrente interpôs recurso voluntário, informando que
compensou duas vezes o débito de estimativa de março/2007.
Analisando o detalhamento da compensação, observa-se que a Recorrente,
realmente compensou duas vezes o débito no valor de R$ 129.734,84, sob o código 5993,
período de apuração 01-03/2007.
Veja-se:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908891/2011-96

Analisando a DCTF da Recorrente (fls. 194), verifica-se que a Recorrente apurou,
em março/2007, um débito no valor de R$ 129.744,84, vinculando compensação no valor de R$
129.734,84 e um DARF no valor de R$ 10,00.
Ocorre que, apesar da verossimilhança das alegações da Recorrente, a sua
pretensão não pode ser acolhida por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por lhe
faltar competência para tanto.
Apesar de ser corriqueiro neste Conselho a superação de erros formais no
preenchimento de PER/DCOMP quando acompanhado de elementos de provas, a referida prática
se limita à análise do crédito pleiteado pelo contribuinte.
Pedidos de retificação e cancelamento de PER/DCOMP transmitidos devem ser
analisados pela Unidade de Origem, mediante revisão de ofício.
Nesse sentido, esta Turma já decidiu em outra ocasião:
Numero do processo: 10880.689425/2009-96
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 19 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Wed Sep 22 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário:
2007
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DO
PER/DCOMP.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA UNIDADE DA RFB. Considerando que o
processo administrativo trata da revisão do ato administrativo consubstanciado no
despacho decisório que indeferiu o pleito creditório, desborda da competência das
autoridades julgadoras realizar ato de cancelamento de ofício do PER/DCOMP
apresentado pela Contribuinte.
Numero da decisão: 1401-005.819
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908891/2011-96

Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Na ocasião do julgamento citado acima, o i. Relator proferiu detalhado voto que
acompanhei integralmente por entender que o cancelamento de DCOMP está fora da
Competência deste Conselho. Peço vênia para transcrevê-lo.

O ato que o contribuinte requer que seja realizado pela Autoridade Julgadora, no caso, o
cancelamento do PER/DCOMP, é ato típico da Autoridade Administrativa da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. As Autoridades Julgadoras não detêm competência para a
realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão]
é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a
separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado
(modalidade revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade
reexame). (MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p 33.)
Tal competência foi deferida exclusivamente às Delegacias da Receita Federal, a teor do
art. 273 do Regimento Interno da SRF, in verbis:
Art. 273. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições
Financeiras (Deinf), exceto quanto aos tributos relativos ao comércio exterior,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, gerir e executar as atividades de controle
e auditoria dos serviços prestados por agente arrecadador e ainda, em relação aos
contribuintes definidos por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, gerir e
executar as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança,
monitoramento dos maiores contribuintes, atendimento e orientação ao cidadão,
tecnologia e segurança da informação, comunicação social, programação e logística,
gestão de pessoas, planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 331, de 03 de julho de 2018)
(...)
VII - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas pelo
sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito
passivo;
Ressalte-se que eventual erro de fato no preenchimento da referida PER/DCOMP
poderá vir a ser corrigido pela própria Autoridade Administrativa, desde que o sujeito
passivo apresente os elementos probatórios que demonstrem a sua ocorrência, nos
termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES. [...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908891/2011-96

crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração. REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO
HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem
ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia,
este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de direito
creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício
do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em
atenção ao devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o
sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso
voluntário, no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.

Portanto, adoto como minhas as razões de decidir expostas no voto condutor do
acórdão 1401-005.819 transcritas acima, pois entendo que não há como acolher a pretensão da
Recorrente por ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pedido de
cancelamento/retificação da DCOMP, o que não impede a revisão de ofício pela unidade de
origem.
Neste sentido, recomenda-se à Unidade de Origem que fique atenta, podendo vir a
realizar a revisão de ofício da PER/DCOMP apreciada nestes autos, cancelando os débitos
declarados caso se confirme que estão sendo exigidos em duplicidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.908891/2011-96

Fl. 304
DF CARF MF
Original